Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO. CONTRATO VERBAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a restituir quantia gasta com mão de obra e compra de materiais em razão da qualidade do serviço prestado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa.

2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). No presente caso a autora alega que firmou contrato verbal de prestação de serviços com o réu e os documentos juntados ao processo (conversas pelo whatsapp, ID. 85430353 - Pág. 25 e seguintes) demonstram que houve negociação e questionamento da autora com relação aos serviços prestados. Ademais, resta comprovado que a autora, sua mãe e irmã residem no imóvel onde foram prestados os serviços, de forma que não merece prosperar a decisão que reconheceu a sua ilegitimidade ativa por supostamente não ter contratado o réu diretamente para a prestação de serviços. Ademais, a informação prestada pelo réu, de que contratou verbalmente com a irmã da autora, foi trazida de forma intempestiva ao processo, fora do prazo concedido para apresentação de contestação, e utilizada pelo magistrado como fundamento para extinção do feito sem julgamento do mérito. Dessa forma, a autora é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação. Preliminar de ilegitimidade ativa que se afasta.

3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. De outra parte, no sistema dos juizados especiais, o juiz pode determinar a produção de provas caso seja necessário, ainda que não haja requerimento das partes (art. 33 e 35 da Lei n. 9.099/1995). Preliminar de ilegitimidade ativa que se afasta. Sentença anulada.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.

L